Tribunal: TJBA
Processo: 8052232-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052232-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAIGUARA OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ITHALA SILVA NUNES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015, I, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. PRAZO REGULATÓRIO PARA OBRAS DE CONEXÃO. FIXAÇÃO EM 120 DIAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se busca a realização de nova ligação de energia em imóvel do consumidor.

2. A decisão agravada, ao invocar a adequação do rito processual, deixou para momento oportuno a apreciação da conveniência da audiência de conciliação, sem examinar o pedido liminar de instalação da rede elétrica.

3. O agravante sustentou o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse determinada a instalação da energia elétrica no prazo de 15 dias, à luz das normas da ANEEL.

4. Em decisão monocrática, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a ligação da energia elétrica no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária, limitada a teto fixado.

5. A agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga a análise de pedido de tutela provisória de urgência; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória destinada a determinar à concessionária a realização de nova ligação de energia elétrica, bem como o prazo regulatório aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

9. A probabilidade do direito resta evidenciada diante da natureza essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, expressamente reconhecida no art. 10, I, da Lei nº 7.783/89, bem como por sua estreita vinculação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da constituição federal.

10. A concessionária de serviço público submete-se ao regime da Lei nº 8.987/95, cujo art. 6º, § 1º, define serviço adequado como aquele prestado com regularidade, continuidade, eficiência e segurança, implicando o dever de promover a expansão da rede para atender aos consumidores que dela necessitem.

11. A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, em especial seus arts. 88 e 105, disciplina os prazos e as condições para a realização das obras de conexão, prevendo, para obras em rede de distribuição aérea com tensão maior ou igual a 2,3 kv e menor que 69 kv, prazo máximo de 120 dias.

12. No caso concreto, os elementos indiciários apontam para a omissão da concessionária após o protocolo administrativo do consumidor, inclusive com indicação, em sistema interno, de que a ligação teria sido realizada, o que reforça a verossimilhança das alegações.

13. O perigo de dano mostra-se presente, na medida em que a ausência de energia elétrica priva o consumidor do acesso a serviço essencial, sendo insuficiente a simples postergação da análise do pedido liminar para proteger o direito ameaçado requerido liminarmente.

14. A fixação do prazo de 120 dias revela-se adequada e proporcional, por observar os limites técnicos e regulatórios estabelecidos pela ANEEL, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da tutela jurisdicional, com a cominação de multa diária como meio de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar a decisão do juízo de origem, determinando à concessionária a ligação da energia elétrica no imóvel do agravante no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: A postergação da análise de pedido de tutela provisória de urgência, quando presentes indícios de omissão na prestação de serviço público essencial, autoriza a intervenção imediata do tribunal, sendo legítima a fixação do prazo de 120 dias para obras de conexão de energia elétrica, em conformidade com a Resolução Aneel nº 1000/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8052232-61.2025.8.05.0000 em que é agravante
TAIGUARA OLIVEIRA ROCHA
e agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.